Tribunal: TJSP
Processo: 1002078-17.2017.8.26.0272
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória de ato jurídico – Fiança em contrato de crédito bancário - Suspeita de que a assinatura do fiador, já falecido, carecia de autenticidade – De cujus que, ao tempo da assinatura dos contratos, já estava incapacitado de manifestar livremente a sua vontade por ser portador de declínio cognitivo - Afirmação fundada em suspeita de falsidade que não pode ser ignorada -

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória de ato jurídico – Fiança em contrato de crédito bancário - Suspeita de que a assinatura do fiador, já falecido, carecia de autenticidade – De cujus que, ao tempo da assinatura dos contratos, já estava incapacitado de manifestar livremente a sua vontade por ser portador de declínio cognitivo - Afirmação fundada em suspeita de falsidade que não pode ser ignorada - Cerceamento de defesa caracterizado – Necessidade de realização da prova técnica requerida, cujo ônus é do apelado – Inteligência do art. 429, inc. II, do CPC.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000376186
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002078-17.2017.8.26.0272, da Comarca de Itapira, em que é apelante FUNABASHI
YOSHIO (ESPÓLIO) (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, em julgamento estendido, deram provimento ao recurso. Vencido o Relator
Sorteado que declara voto, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO BATISTA
VILHENA, vencedor, IRINEU FAVA (Presidente), vencido, IRINEU FAVA
(Presidente), AFONSO BRÁZ, SOUZA LOPES E ROQUE ANTONIO MESQUITA
DE OLIVEIRA.
São Paulo, 28 de maio de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1002078-17.2017.8.26.0272
Comarca: Itapira
Apelantes: Espólio de Funabashi Yoshio e outros
Apelado: Banco do Brasil S/A
VOTO no 136.302
EMENTA
APELAÇÃO Ação anulatória de ato jurídico Fiança em
contrato de crédito bancário - Suspeita de que a assinatura do
fiador, já falecido, carecia de autenticidade De cujus que, ao
tempo da assinatura dos contratos, já estava incapacitado de
manifestar livremente a sua vontade por ser portador de
declínio cognitivo - Afirmação fundada em suspeita de
falsidade que não pode ser ignorada - Cerceamento de defesa
caracterizado Necessidade de realização da prova técnica
requerida, cujo ônus é do apelado Inteligência do art. 429,
inc. II, do CPC.
Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
174/178, que julgou improcedente ação anulatória de contrato bancário ajuizada pelos
apelantes.
Sustentaram os recorrentes, em resumo, que, ao firmar os contratos de
créditos descritos na inicial, na condição de fiador, já apresentava o falecido Funabashi
Yoshio problemas neurológicos suficientes a torná-lo incapaz para os atos da vida civil.
Argumentaram que a sentença recorrida analisou as questões psíquicas do de cujus de
forma superficial, bem como que as assinaturas deste último não foram objeto de
reconhecimento formal, situação que recomendaria a realização de exame grafotécnico
para eliminar a suspeita de vício de consentimento.
Pugnaram pelo provimento do recurso, com pedido alternativo de
anulação da sentença para realização de exame grafotécnico (fls. 180/185).
Recurso tempestivo e respondido (fls. 205/215), anotada a justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
gratuita concedida aos apelantes (fls. 97).
É O RELATÓRIO.
Têm razão os apelantes.
Levantada a falsidade da assinatura constante do contrato de fiança,
não se poderia simplesmente ignorar tal arguição, mesmo que a sustentação feita nesse
sentido tenha vindo na forma de suspeita da referida falsidade, uma vez que, apesar
disso, a parte foi taxativa ao requerer a produção de prova grafotécnica para que haja
verificação quanto à autenticidade do contrato, certificação que aqui não se pode negar.
Aliás, como o signatário do contrato de fiança está morto, quando o
seu espólio vem aduzir a falsidade da assinatura em questão, por não estar aquela
lançada no contrato dentro do padrão usual do de cujus, é aceitável que a tratada
impugnação esteja baseada em suspeita, porquanto certeza de ter ou não assinado o
contrato apenas poderia ter o próprio falecido, não os seus herdeiros, os quais,
entretanto, visualizando a assinatura questionada suspeitam de sua falsidade.
Sendo desse modo, deve ser autorizada a produção da prova técnica
requerida, esta cujo ônus é do apelado, nos moldes do quanto previsto no art. 429, inc.
II, do Código de Processo Civil.
Nestes termos, DOU PROVIMENTO ao apelo.
Como consequência do quanto aqui decidido, fica alterado o
dispositivo da sentença, para decretar-se a PROCEDÊNCIA do pedido deduzido na
inicial.
Tendo em conta o resultado dado ao recurso em questão, ficam
invertidos os ônus sucumbenciais estabelecidos na sentença.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 39464
Apelação Cível no 1002078-17.2017.8.26.0272
Comarca: Itapira
Apelante: Funabashi Yoshio (espólio)
Apelado: Banco do Brasil S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Na
hipótese,
ouso
divergir
do
Relator
Designado:
Inicialmente observo que o espólio autor,
sem qualquer justificativa ingressou com dois recursos de
apelação, sendo o primeiro digitalizado a fls. 180/185 e o
segundo 186/202.
Como
se
sabe
o
ordenamento
processual
vigente adotou o princípio da unirrecorribilidade, de tal
sorte que uma decisão admite apenas um respectivo recurso.
Contudo,
deve
ficar
consignado
que
os
recursos contêm praticamente os mesmos fundamentos, daí
porque podem ser analisados com uma única peça recursal.
Antes de analisar o mérito propriamente dito
cumpre enfrentar questão preliminar referente à produção
de prova grafotécnica nas assinaturas do de cujos nos
respectivos contratos.
Tal pretensão não comporta acolhimento na
medida em que se funda em alegação de provável fraude e
não argumento ou fato concreto e verossímil.
Por outro lado essa suspeita se mostra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
totalmente vazia na medida em que suscitada por terceiro e
não pelo próprio autor da assinatura, o que no caso,
aliás, seria impossível por se tratar de pessoa falecida.
Diante desse cenário processual não há
falar em cerceamento de defesa pela não realização de
perícia grafotécnica nas assinaturas do de cujus, ficando
assim rejeitada essa questão.
Em relação ao mérito melhor sorte não
socorre o apelante.
Pretende no caso a declaração de nulidade
absoluta dos contratos discriminados sob alegação de que o
falecido FUNABASHI YOSHIO era na ocasião absolutamente
incapaz para os atos da vida civil em razão de problemas
neurológicos que o acometiam desde o ano de 2011.
O diagnóstico apresentado consistia num
quando de declínio cognitivo de suas funções mentais.
Resta saber se esse diagnóstico privava o
falecido do necessário discernimento para a prática dos
atos que agora se pretende anular.

O argumento trazido no recurso funda-se em
relatórios médicos digitalizados a partir de fls. 50.
Nenhum desses relatórios faz a mais remota
menção a estar o falecido totalmente incapaz de expressar
conscientemente a sua vontade.
O
simples
fato
de estar
acometido de
“declínio cognitivo”, sem se saber sequer o grau dessa
situação por si só não basta para concluir com a
necessária certeza que o falecido estava incapacitado para
os atos da vida civil.
O ônus dessa prova, no caso incumbia ao
autor por força do artigo 373, I, do CPC.
Na esteira desse entendimento, tem-se que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentença deu justa e adequada solução ao litigio, merecendo Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
IRINEU FAVA
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
3
Acórdãos
Eletrônicos
JOAO BATISTA AMORIM DE VILHENA
NUNES
10B73595
4
6
Declarações
de Votos
IRINEU JORGE FAVA
10BCEC24
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002078-17.2017.8.26.0272 e o código de confirmação da tabela acima.